Tribunal: STF
Processo: Rcl 57386
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciana Servinskas e Brito alega ter o Juiz de Direito da 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narra ter o juízo de primeiro grau expedido, em seu desfavor, mandado de imissão na posse em imóvel por ela adquirido por meio de contrato particular de compra e venda, no qual habita há mais de 16 anos. 



    Sustenta que medidas de reintegração de posse devem ser humanizadas, respeitando-se o regime de transição fixado por este Tribunal no referendo da quarta tutela provisória deferida na ADPF 828.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da medida judicial questionada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    A reclamante alega violação à decisão desta Suprema Corte proferida no referendo da quarta tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF n. 828. Confira-se a ementa do paradigma invocado: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada (grifei)



    Como se pode observar, o regime de transição a que alude a reclamante, consistente em medidas de cunho administrativo voltadas à salvaguarda dos direitos fundamentais de pessoas vulneráveis, incide tão somente sobre ocupações coletivas, o que não se verifica na espécie.



    Conclui-se, desse modo, ausente a estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator